Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-09.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001705-09.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARYANE FERREIRA RAGALZI - CPF: 061.798.281-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PIOTER TALIS TOMICHA - CPF: 056.941.061-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. BUSCA DOMICILIAR.
RECURSO MINISTERIAL
. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

INGRESSO POLICIAL FUNDADO UNICAMENTE NA FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FALTA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA IDONEIDADE DA INFORMAÇÃO. DESCOBERTA
A POSTERIORI
.

RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que busca domiciliar, fundada apenas em denúncias anônimas, acrescidas de fuga do agente ao visualizar a equipe policial, não constitui fundamento idôneo a legitimar a busca domiciliar. Ademais, é necessária a prévia realização de diligência para verificar a veracidade das informações recebidas.

Nos autos constata-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de patente ilegalidade, vez, que a busca na casa do paciente foi realizada sem a existência
de justa causa, e as diligências foram empreendidas
a posteriori
do ingresso, portanto, impõe-se a declaração de nulidade das provas colhidas e, consequentemente a absolvição dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal de Cuiabá Espec. Delitos de Tóxicos,
que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Poiter Tales Tomicha e Daryane Ferreira Ragalzi
, da autoria do delito de
Tráfico de Droga
, disposto no art. 33,
caput
, c.c art. 40, inc. VI, (envolver ou visar a atingir criança ou adolescente) ambos da Lei 11.343. /06 c/c art. 29 do CP (concurso de pessoas).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público,
pugna a reforma da sentença, reconhecendo a
licitude das provas produzidas
e, via de consequência, sejam devidamente
condenados
nas penas do crime de tráfico de droga. (Id. 135986755)

As contrarrazões das defesas são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 135986760 e Id. 135986776)

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito
(Id. 139326686
)
:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus Daryane Ferreira Ragalzi e Pioter Talis Tomicha, do crime de tráfico de drogas, ao argumento de ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e consequente ilicitude das provas – Pretendida a reforma da sentença, para condenar os réus nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, tal qual pedido em sede de alegações finais – Possibilidade – Existência de provas de materialidade e autoria delitivas – Legalidade prisional – Crime permanente – Flagrante – Droga apreendida e comprovada a natureza ilícita da substância consistente em cocaína – Conduta caracterizada no núcleo “trazer consigo” e “guardar” droga – Diligências posteriores realizadas pela equipe de Investigadores de Polícia da DRE que confirmam o envolvimento dos acusados na traficância, destacando, inclusive que a residência do apelado Pioter funcionava como “boca de fumo” – Necessária a reforma da r. sentença para condenar os réus, nos termos da exordial acusatória –
Pelo provimento do recurso
.” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,20 de setembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no dia 20.08.2020, que a equipe da Rotam 90 recebeu denúncia anônima de que estaria sendo realizado tráfico de drogas em uma quitinete do bairro Dom Aquino, razão pela qual se deslocaram até lá. Nesse passo, ao se aproximarem da residência indicada, a apelada
Daryane
e a adolescente
Sabrina Marques da Fonseca
, adentraram rapidamente para o interior da quitinete, gritando “é a polícia” para as outras pessoas que se encontravam naquele imóvel.

Nesse contexto, a equipe realizou a abordagem dos ora apelados
Daryane e Poiter
, sendo ainda detidas as adolescentes
Sabrina e Katia
, que também estavam na quitinete.

Consta que, ao realizar a busca pessoal do apelado
Poiter
nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao perfazerem o percurso da apelada
Daryane
e da menor
Sabrina
, os policiais encontraram jogado no chão 1 pedaço grande, pesando 318,33g de substância análoga à maconha. Já, em buscas no interior da quitinete, foram apreendidas 4 porções, pesando 151,70 g de sustância análoga a maconha.

Os apelados foram absolvidos pelo Juízo
a quo,
por entender que a busca realizada na quitinete aconteceu de forma ilegal e arbitrária. (Id. 135986736)

Irresignado o representante ministerial interpôs este recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que existem provas robustas e legais da mercancia ilícita de drogas no interior da quitinete, e para isso ressalta que o ingresso dos policiais na quitinete se deu mediante fundada suspeita, as quais quando visualizaram os policiais, adentraram para o interior da quitinete gritando “ é a polícia”.

Após detida análise dos autos, vejo que o pleito
não comporta provimento.

Primeiro porque, embora a

materialidade

e autoria

estejam comprovadas pelo conjunto probatório colacionado nos autos, o ingresso na quitinete se deu de forma ilegal,
vez que a descoberta foi
a posteriori
de uma situação em flagrante delito, pautando-se em denúncia anônima noticiando que no local havia comércio de entorpecentes, acrescida da fuga da agente para o interior do imóvel
.

Premissa em mesa, observa-se que malgrado o depoimento rico da investigadora
Flávia Alessandra de Faria Pouso
e do policial militar
Wellington Vieira Leite
, em juízo, narrando que ao conversarem com vizinhos de rua, eles lhe informaram que acreditavam que o local era um ponto de venda e uso de droga, vez que era perceptível o odor forte de maconha, e que o local era frequentado por várias pessoas que paravam e saiam dali constantemente, bem como das informações obtidas de que os suspeitos seriam supostos integrantes de organização criminosa, todas essas diligências se deram em momento
posterior à apreensão dos suspeitos.

E nesse sentido a jurisprudência é clara, que “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstram que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. (
RE 603616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, j. 05/11/2015, Tribunal Pleno, DJe-093).

Frisa-se que
a exigência de
diligências policiais antecedentes
é necessária a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas, e
in casu,
não foram empreendidas diligências para fundamentar as denúncias anônimas recebidas, e nem qualquer referência à
prévia investigação
, monitoramento ou
campana
no local.

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de desdobramento de uma diligência de constatação de veracidade de informação anônima da ocorrência de um crime, ou seja, inexiste forma de análise pelo julgador quanto à existência, ou não, da denúncia anônima que teria levado os policiais a encontrar a droga ilícita com o apelante.

Em outras palavras descumpriu-se a norma processual da possibilidade do julgador conhecer como e em que circunstâncias segundo as quais os agentes da lei tomaram conhecimento de que estaria acontecendo o crime, sonegando ao juiz uma avaliação adequada do valor e idoneidade que poderia atribuir àquela denúncia que levou à prisão em flagrante.

Em que pese o agente da lei tenha fé pública em suas declarações, estas, gozam de presunção
juris tantum
e não
jure et de jure
e não se pode deixar na mão deles completamente a atribuição de valor à prova, sem passar pela análise do juiz, afinal de contas, o destinatário da prova é o julgador e só ele pode avaliar a legalidade da prova colhida.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Diante disso, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, pois amparado em mera suspeita, sem qualquer fundamento, vez que não existia qualquer indício de que o apelante realmente estivesse cometendo crime permanente.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é
dar
azo
à impunidade, mas, pelo contrário, é assegurar o controle que exerce o juiz sobre a licitude das provas obtidas fortalecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, o direito à intimidade e dignidade da pessoa humana conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Segundo porque
, o fato da apelada
Daryane
e a adolescente
Sabrina Marques da Fonseca
, adentrarem para o interior da quitinete, gritando “é a polícia”, não pode considerar-se atitude suspeita em elementos subjetivos dos agentes policiais na mera desconfiança ou dedução que no interior da casa, estaria acontecendo ou em vias de acontecer um delito, mas em parâmetros concretos.

Veja-se que em nenhum momento, quando ouvido em juízo o policial militar esclareceu que viu movimentação típica de tráfico de entorpecentes, ou que ele tenha flagrado alguém saindo da quitinete, ou até mesmo que eles perceberam, que as duas tenham dispensado qualquer objeto no momento em que viram os policiais, somente foram localizar os entorpecentes após terem refeito o trajeto.

Nessa linha de raciocínio a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de ser ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas em denúncias anônimas, acrescidas de fuga do agente ao visualizar a equipe policial, senão vejamos:

“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes” (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000). (N.U 0003370-42.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

À vista de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022